Tribunal: TJDFT
Processo: 0740278-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740278-27.2023.8.07.0001 APELANTE: GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES APELADO: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Intime-se a embargada, Maria Lúcia Pereira de Souza, para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Graziele da Silva da Palmas Lopes. P. I. Brasília - DF, 14 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora